Tribunal: TJDFT
Processo: 0710730-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710730-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENI ALVES CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LENI ALVES CARVALHO contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, na ação de conhecimento n. 0705790-97.2020.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 86519410, origem). Em suas razões recursais (ID 24824882), a agravante sustenta se tratar de demanda pela qual objetiva a percepção de diferenças salariais decorrentes da incorporação da GATA – Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa. Relata que, embora tenha demonstrado fazer jus à gratuidade de justiça, o benefício foi negado pelo magistrado a quo. Argumenta estar prestes a se aposentar, momento em que seu salário mensal sofrerá abatimento de aproximadamente R$ 2.623,63 (dois mil seiscentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), em virtude da retirada das rubricas GIABS – Lei n. 318/92, AB – Permanência e GCET – Lei n. 2.339/99 – Adicional de insalubridade ativo. Assevera receber salário líquido de R$ 6.948,63 (seis mil e novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos), no entanto, em razão de suas despesas mensais, encontra-se impossibilitado de arcar com as despesas do processo. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça. Ausente o preparo, haja vista o pedido de gratuidade formulado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, pois encontra respaldo no inciso V, do art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Em análise perfunctória, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, haja vista a determinação de recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Verifico, ainda, a plausibilidade do direito invocado. Constata-se ter a recorrente firmado declaração de hipossuficiência informando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família (ID 71208514). Nos autos consta, ainda, comprovante de rendimentos e outros documentos, evidenciando que, apesar de perceber o valor líquido de R$ 6.948,63 (seis mil e novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos), possui despesas que parecem comprometer a sua renda, incluindo despesas médicas (ID 86203551). Neste sentido, prudente a concessão do efeito suspensivo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, devendo o processo prosseguir independentemente do recolhimento das custas iniciais. Dispenso as informações. Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator